Tribunal: STF
Processo: RHC 61800
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR PRATICA DE CRIME DO ART-12,
DA LEI N. 6368/1976. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, EM DESPACHO, COM
SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE
PRAZO DE PRISÃO DO PACIENTE. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.